Tribunal: TJES
Processo: 5004008-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004008-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERLAN LOPES NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ATIVIDADE EDUCACIONAL. APROVAÇÃO NO ENEM REALIZADO NO SISTEMA PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu pedido de remição de pena, fundamentado na aprovação parcial do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) voltado para pessoas privadas de liberdade (ENEM PPL).

O apenado cumpre pena privativa de liberdade, decorrente de condenações pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e direção de veículo automotor sem habilitação com perigo de dano (art. 310 do CTB), cujas penas foram unificadas no processo nº 0004861-85.2018.8.08.0006.

O reeducando participou do ENEM PPL 2023, obtendo as seguintes pontuações: 564,2 em Ciências da Natureza; 576,9 em Ciências Humanas; 571,2 em Linguagens; 541,6 em Matemática; e 560 pontos na redação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM PPL, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, é suficiente para ensejar a remição de pena, à luz do artigo 126 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 347/DF, reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, impondo a adoção de medidas que concretizem os princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena.

A jurisprudência do STF, admite interpretação extensiva do artigo 126 da LEP, permitindo a remição por aprovação no ENEM, mesmo que não vinculada a certificação formal ou instituição conveniada, e ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente
(HC 231616, Relator(a):
EDSON FACHIN
, Segunda Turma,
julgado em 06-11-2024,
DIVULG 05-02-2025 PUBLIC 06-02-2025)
.

A aprovação no ENEM, mesmo sem resultar na obtenção de novo certificado de escolaridade, revela disciplina, empenho e comprometimento com a própria ressocialização, preenchendo os requisitos finalísticos do artigo 126 da LEP.

O esforço pessoal do apenado em se submeter ao ENEM durante o cumprimento da pena, demonstra efetiva participação em atividade educacional, suficiente para fins de remição, independentemente de já possuir ensino médio completo.

O cálculo específico dos dias remidos deve ser realizado pelo Juízo da Execução, a partir da documentação constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004008-62.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERLAN LOPES NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
ERLAN LOPES NASCIMENTO
, contra a decisão (Id. 12690406 – seq. 109.1), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de remição, por sua aprovação parcial no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), uma vez que concluiu o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional.

Contextualizando,
colhe-se dos autos que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade, oriunda de condenações pelos crimes previstos no artigo
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, c/c o
artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90
, além de delitos previstos no
artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro
. As penas foram unificadas no processo de execução nº 0004861-85.2018.8.08.0006.

Não obstante, o apenado, já houvesse concluído o ensino médio anteriormente ao seu ingresso no sistema prisional, inscreveu-se e participou, no ano de 2023, do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM PPL, destinado a pessoas privadas de liberdade. Na ocasião, obteve as seguintes pontuações: a)
564.2
em Ciências da Natureza e suas Tecnologias; b)
576.9
em Ciências Humanas e suas Tecnologias; c)
571.2
em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e, d)
541.6
em Matemática e suas Tecnologias.

Na prova de redação, o reeducando atingiu
560 pontos
(Id. 12690406 – seq. 103.1).

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Em suas razões (Id. 12690406 – seq. 113.1), a Defensoria Pública Estadual, sustenta, em síntese, que o estudo necessário para aprovação no ENEM é distinto daquele realizado para a conclusão formal do ensino médio, representando esforço pessoal e comprometimento do reeducando com sua própria ressocialização, sendo, portanto, merecedor da remição pretendida.

De fato, embora a decisão de primeiro grau tenha firmado entendimento
restritivo
com base na conclusão anterior do ensino médio pelo reeducando, verifico que, a jurisprudência do STF vem se orientando em sentido mais benéfico ao apenado.

Isto porque, a decisão proferida na
ADPF 347/DF
do STF, reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, evidenciando a necessidade de adoção de medidas que efetivamente promovam a dignidade da pessoa humana e a finalidade ressocializadora da pena.

Tanto é que, no julgamento do
HC 231616/SP
, a Suprema Corte conferiu
interpretação extensiva
ao artigo 126 da LEP, reconhecendo que a remição por estudo é devida mesmo quando não vinculada formalmente a instituições conveniadas, desde que demonstrado efetivo esforço do apenado no processo educativo.

A propósito:

Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO. ENSINO À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE.
REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 4. Adoção de interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal,
firmando orientação no sentido de que a conclusão do ensino médio antes do ingresso no sistema penitenciário não impede a homologação da remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo da Execução declare a remição decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio. (grifo nosso)

(HC 231616, Relator(a):
EDSON FACHIN
, Segunda Turma,
julgado em 06-11-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-02-2025 PUBLIC 06-02-2025)

No caso, o reeducando logrou êxito em obter pontuação satisfatória no ENEM PPL 2023, fato que evidencia dedicação, disciplina e interesse pela própria reinserção social.
Este esforço, ainda que não direcionado à obtenção de certificado formal, preenche os fundamentos jurídicos do artigo 126 da LEP, devendo ser reconhecido como atividade educacional válida para fins de remição de pena.

Por fim, quanto ao cálculo dos dias a serem remidos, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise, tendo como base o documento acostado na sequencial 103.1 do Id. 12690406.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reformar a decisão agravada, e reconhecer o direito à remição de pena, sem a incidência do acréscimo de
1/3 (um terço)
, previsto no
§ 5º do artigo 126 da LEP,
considerando a aprovação do reeducando no ENEM 2023.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento.